Tribunal: TJDFT
Processo: 0726705-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0726705-85.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: WILDEMAR FELIX ASSUNCAO E SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Wildemar Félix Assunção e Silva contra a r. decisão Id. 198963717, proferida pela Juíza de Direito da 6a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0707158-95.2020.8.07.0001, determinou a penhora de 15% da sua remuneração líquida, até a quitação do débito exequendo, nos seguintes termos: “Decido sobre o pedido de penhora salarial, ID 195012336. O Senado Federal, no ofício de reposta ID 198161680 juntou aos autos os três últimos contracheques do executado. Em situações excepcionais, desde que comprovado que a penhora não atingirá o suficiente para garantir a subsistência do devedor e de seus familiares, o Eg. Superior Tribunal de Justiça considera relativizada a regra da impenhorabilidade de subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões etc. para pagamento de quirógrafos comuns. Na hipótese, a média salarial do executado é R$ 17.000,00 líquido. A penhora sobre o salário, portanto, não viola aos princípios do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana se deferida em percentual de 15%, pois resta ao executado a média de R$ 15.000,00/mês destinados a manutenção das despesas ordinárias. Conclui-se que o caso, portanto, se enquadra dentro da excepcionalidade que autoriza mitigar a regra da impenhorabilidade absoluta de salário, razão que defiro o pleito. Traga o exequente planilha atualizada do débito para implementação dos descontos. Feito, oficie-se ao Senado Federal determinando a penhora de 15% do salário de Wildemar Felix Assunção e Silva até o limite do débito exequendo, o qual será informado na planilha”. Em síntese, o Agravante sustenta que suas despesas ordinárias superam a remuneração líquida e, dessa forma, qualquer retenção afetará sua subsistência. Explica que têm descontadas em seu contracheque duas pensões alimentícias de R$ 1.877,96 e R$ 1.884,19, bem como arca com a escola da filha, no valor mensal de R$ 1.645,53, e financiamento bancário no valor de R$ 2.617,50. Informa que ocupa cargo comissionado, e foi comunicado de que será exonerado no dia 12/7/2024. Requer, assim, que seja concedido o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, para sobrestar a r. decisão agravada, até o julgamento. No mérito, pede a reforma da r. decisão agravada, para indeferir a penhora de 15% sobre os rendimentos ou, alternativamente, que o percentual seja reduzido. Preparo comprovado (Id. 60931877). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, todavia, exige fundamentação relevante e iminência de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. Em juízo de cognição sumária, não encontro presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo, em especial o fumus boni iuris. De fato, nos termos do art. 833, IV, do CPC, são absolutamente impenhoráveis os vencimentos, salários, remunerações, quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, no todo ou parte deles. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça passou a entender que o Código de Processo Civil, e em seu art. 833, deu à impenhorabilidade tratamento diferente do Código anterior (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). O que antes era tido como "absolutamente impenhorável", passou a ser "impenhorável", permitindo ao aplicador do direito mitigar a citada norma processual nos casos que examina, sempre respeitando a norma protetiva. Assim, é possível abrandar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários, desde que as provas dos autos indiquem que o saldo remanescente é suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família. Trata-se de cumprimento de sentença de dívida decorrente de Contrato de Adesão a Produtos e Serviços - Pessoa Física. Na espécie, a Magistrada determinou a penhora mensal de 15% da remuneração líquida do Agravante, até o adimplemento integral da dívida de R$ 359.386,39 (trezentos e cinquenta e nove mil, trezentos e oitenta e seis reais e trinta e nove centavos), conforme planilha Id. 200748968 dos autos de origem. De acordo com o contracheque Id. 60931874, dos R$ 29.942,65 recebidos, são abatidos imposto de renda (R$ 5.618,46), pensões alimentícias e outras quantias, resultando na remuneração líquida mensal de R$ 17.569,67 (dezessete mil, quinhentos e sessenta e nove reais e sessenta e sete centavos). Em que pesem os argumentos do Agravante, não há demonstração de que a penhora comprometerá sua subsistência. Nada impede que, sendo modificadas as circunstâncias fáticas - como a exoneração do cargo comissionado ou eventual alteração da situação financeira do Executado -, o percentual penhorado seja reduzido. Como se sabe, a penhora de verba salarial, embora seja medida extrema e excepcional, prestigia a segurança jurídica, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende o interesse de o credor receber o crédito em execução e evita o enriquecimento sem causa do devedor inadimplente. Assim, recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora